Tribunal: TJSP
Processo: 1061247-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido deferido pelo juízo de origem – Apresentação dos documentos realizada pela ré – Ausência de pretensão resistida – Irresignação do autor - Inteligência do art. 382, §4o do Código de Processo Civil -Admissão de defesa ou recurso apenas contra sentença de indeferimento total da produção antecipada de provas - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça -

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pedido deferido pelo juízo de origem – Apresentação dos documentos realizada pela ré – Ausência de pretensão resistida – Irresignação do autor - Inteligência do art. 382, §4o do Código de Processo Civil -Admissão de defesa ou recurso apenas contra sentença de indeferimento total da produção antecipada de provas - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido.